Tribunal: STF
Processo: RE 1542812
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. REVISÃODO PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À FISCALIZAÇÃO E À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIAS – GEFAT INCORPORADA AOS PROVENTOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. MÉRITO. MODIFICAÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO ATRIBUÍDO À VANTAGEM PECUNIÁRIA EM DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI MODIFICANDO A FORMA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME REMUNERATÓRIO, PRESERVADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS QUE NÃO AUTORIZA A PLEITEADA INCIDÊNCIA DE NORMAS NÃO VIGENTES AO TEMPO DA PUBLICAÇÃO DA INATIVIDADE. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.



    1. O cerne questão controvertida reside em aferir se a recorrida, servidora pública aposentada do Município de Fortaleza, faz jus a ter revisado o percentual do valor relativo à Gratificação de Estímulo à Fiscalização e à Arrecadação Tributárias – GEFAT, incorporada aos seus proventos de aposentadoria no percentual de 50% do valor máximo atribuído à referida vantagem pecuniária, para que passe a ser calculada no percentual de 70% da referida base de cálculo, a partir da vigência da Lei Complementar Municipal de nº 168/2014, que alterou a LCM nº 23/2005.



    2. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO



    2.1. Na hipótese sob exame não pretende a autora reformar o seu ato de aposentadoria, e sim promover a modificação no percentual utilizado no cálculo da gratificação denominada de GEFAT, já incorporada aos seus proventos, com fundamento em norma superveniente e na paridade constitucional.



    2.2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetivam a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição da República (cf. PUIL 1.191/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019)” (AgInt no AREsp 1488269/RS, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 30/08/2019).



    2.3. Dessarte, no caso em exame, se está diante de relação de trato sucessivo, a qual se renova a cada mês, sufragada na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.



    2.4. Prejudicial rejeitada.



    3. MÉRITO



    3.1. Ab initio, cumpre esclarecer que não obstante o magistrado sentenciante tenha submetido sua decisão ao reexame necessário, este se faz prescindível no presente caso, uma vez que a autarquia previdenciária interpôs recurso apelatório, situação na qual, incide o disposto do artigo 496, § 1º, do CPC/2015.



    3.2. No que se refere ao mérito propriamente dito, assevera o IPM que a sentença se mostra equivocada pois a vantagem em discussão foi deferida conforme a legislação em vigor na época da inatividade, qual seja, a Lei Complementar Municipal de nº 23/2005, com a redação introduzida pela LCM nº 96/2011, cujo artigo 6º previa o percentual da GEFAT no importe de 60%. No caso concreto, o ato de aposentadoria foi publicado no DOM que circulou no dia 29.01.2013, tendo por fundamento o dispositivo supratranscrito e aplicando-se o percentual máximo nele previsto, após a apuração do período contributivo, o qual, segundo informa a apelada, é de 88 (oitenta e oito) contribuições ininterruptas.



    3.3. A Lei Complementar nº 168/2014, superveniente ao ato de inativação da autora, não pode ser suscitada para fins de lhe beneficiar, nem mesmo com fundamento na paridade. Com efeito, o servidor público não tem direito adquirido a regime remuneratório, de forma que a administração pública poderá promover alterações na forma de cálculo das parcelas que integram os seus vencimentos e/ou proventos, desde que respeitada a irredutibilidade. Ademais, em se tratando de gratificação incorporada, como na espécie, não há vinculação do seu montante à eventuais modificações posteriores que beneficiem os servidores da ativa, mormente quando se presta tal benesse a estimular a produtividade de determinado setor administrativo, como ocorre na presente hipótese.



    3.4. Cumpre ressaltar, em reforço argumentativo, que se houvesse a supressão da benesse, por lei posterior, não poderia a norma atingir o direito da recorrida. Idêntica compreensão deve ser aplicada no caso de modificação na forma de cálculo, inclusive porque, na hipótese analisada, não se evidencia decesso remuneratório. Na verdade, a ora apelada faz jus somente às revisões gerais do patamar remuneratório do serviço público municipal.



    3.5. Remessa Oficial não conhecida. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 7º da Emenda Constitucional 41/2003, e 37, caput e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente